Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTES DO DEFERIMENTO DA PENHORA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA-DEFESA NÃO VERIFICADA. ART. 523, §3o, E 525, DO CPC.

1. Não há que se falar em manifestação da executada antes da decisão que determina a penhora e avaliação dos bens de sua residência, conforme dispõem os arts. 523, § 3o, e 525, caput, ambos do CPC.

2. Intimado o executado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido o mandado de penhora e avaliação, com os subsequentes atos de expropriação para satisfação do crédito exequendo, sem a necessidade de nova intimação do devedor. Logo, não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, acesso à justiça e paridade das armas.

3. Agravo de instrumento não provido.